Tribunal: TJBA
Processo: 8014250-47.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8014250-47.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSOR PÚBLICO: EMERSON HALSEY SOARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. PACIENTE: ELISÂNGELA INÁCIO PEREIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL.PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE DESDE 14/06/2022, SENDO DEFLAGRADA A AÇÃO PENAL EM SEU DESFAVOR, NA DATA DE 28/04/2022, CUJA EXORDIAL FOI RECEBIDA NA DATA DE 08/06/2022 E DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. PACIENTE CITADA E, APÓS NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, APRESENTOU RESPOSTA EM 13/12/2022. PEDIDOS DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PELO CORRÉU CLEBSON E PELA PACIENTE, RESTARAM INDEFERIDOS E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA EM 23/03/2023, BEM COMO EM NOVA APRECIAÇÃO RESTOU NOVAMENTE MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DOS INCREPADOS NA DATA DE 25/08/2023, À LUZ DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPPB. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGENDADA PARA O DIA 23/05/2024. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8014250-47.2024.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, ELISÂNGELA INÁCIO PEREIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR